Tribunal: TJMT
Processo: 0019305-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AMEAÇA. NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVA. DESCABIMENTO. AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele descumpriu medidas protetivas e proferiu ameaças a ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou temor real ofendida de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019305-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDESIO ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 468.974.961-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSILAINE MARIA GOMES DOS REIS - CPF: 039.916.701-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

ALEGA
DA

A
AUSÊNCIA DE PROVAS
QUE COMPROVEM A AMEAÇA
.
NEGA
TIVA

DE
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVA.

DESCABIMENTO
.
AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES
.
VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.

2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
É inviável a absolvição do apelante, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele
descumpriu medidas protetivas e
proferiu ameaças
a
ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou temor real
ofendida
de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.

Recurso

des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edésio Alves de Assunção

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0019305-94.2019.8.11.0042
,
condenando-o à
pena de
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
a
berto, pela prática do
s
crime
s
de ameaça
e descumprimento das medidas protetivas
de urgência
(art. 147,
c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal
e art.
24-A da Lei 11.340/2006
).

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças
no ID
175129155
, postula sua absolvição
com relação aos crimes de
ameaça
e descumprimento das medidas protetivas de urgência
, com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito

de ameaça, bem como
que
“não a há necessidade de condenação em relação a esse delito, pelo fato de que as ligações eram realizadas pela vítima, no intuito de manter vínculo entre pai e filho. Ademais, as partes reataram o relacionamento após o deferimento da medida protetiva.”

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões que
vistas

no ID
175129160
, pugna pelo desprovimento deste recurso
.

N
esta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê junto ao ID
178576698
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
,
asserindo
que
“no dia 06 de outubro de 2021, veio a cumprir as ameaças proferidas contra a vítima, vindo a praticar o crime de Feminicídio Qualificado de maneira cruel, ceifando a vida da vítima
Josilaine
, com golpes de faca na frente dos seus 03 (três)
filhos menores que à
época com 06 (seis), 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade, conforme se verifica nos autos da Ação Penal de n°. 1015058-82.2021.8.11.0042.”

É o relatório.

Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
deste recurso
ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia,
que se
encontra
no
ID
175124523
, narra os fatos desta forma:

[...]
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA

- AMEAÇA

TRANQUILIDADE

O denunciado Edésio Alves de Assunção e a vítima
Josilaine
Maria

Gomes (29 anos) conviveram maritalmente durante 4 anos, tiveram um filho e estão separados desde dezembrode2017
.

Porém, o denunciado não se conforma com o rompimento e vem

perturbando a tranquilidade da vítima,
tando
que em 26 de janeiro de 2018, por volta das 11
hs
, foi até a casa dela, onde a ameaçou, causado fundado temor, resultando na AÇÃO PENAL Cod.578622 (cópia anexa) e nas medidas protetivas

Cod
. 510759, das quais foi devidamente intimado (cópia anexa).

Inobstante isso, ele descumpriu a ordem judicial de afastamento da

vítima e no
dia

dia
09 de outubro de 2018, por volta das 09h28min, telefonou para a vítima (65 99262-1349), várias vezes, tendo ela atendido uma das ligações, na qual ele a ameaçou dizendo que "comprará uma moto (se referindo a uma arma), e diz que ela irá pagar"; bem como a ofendeu chamando de

"vagabunda, puta, biscate".

O denunciado vem
perseguindo
e vigiando a
vítima
no trabalho, bem

como quando ela está no ponto de ônibus; chegando a ir até a casa dela para ficar olhando pelo buraco da fechadura e certa vez passou a noite embaixo de

uma árvore no quintal da casa da vítima

A vítima está atemorizada pois o denunciado responde ação penal

por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira
Joredias
Almeida da

Silva - AÇÃO PENAL COD. 346529 perante o Juiz 2 desse Juízo(cópia anexa)

[...]

Conforme consta no relatório,
o

apelante foi
conden
ado

pelos
crime
s
de ameaça
e descumprimento das medidas protetivas de urgência
contra a vítima
Josilaine
Maria Gomes
.

A
materialidade
de ambos os
crime
s
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
175124523
,
p.
21/22
),
e
termo de representação criminal (ID
175124523
,

p.
2
5
)
;

bem
como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante ele tenha
fica
do
em silêncio
, em
sede judicial
, a vítima apresentou nas duas fases da persecução penal, relatos coesos e abundantes acerca do
s
delito
s

descritos
na denúncia.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima declarou que

apelante

não respeita as medidas protetivas
aplicadas
, porque fica lhe ligando, perseguindo no trabalho
, no ponto de ônibus
..
. Além disso,
tem
frequentemente ameaçada
a ofendida
de morte
, situação, essa, que tem
lhe
causado muito medo.

Aliás, veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou à autoridade policial:

[...]

ele
não respeita as medidas protetivas existentes, vive lhe telefonando, lhe sonda no trabalho, a espera no ponto de ônibus, dorme ao lado de fora se sua casa e fica lhe sondando pelo buraco da porta
; que hoje ele ligou inúmeras vezes, sendo que estava em seu horário de trabalho e atrapalhando; que atendeu uma das ligações e
ele a ameaçou de forma velada, disse que irá comprar uma moto (referindo-se a uma arma)
e diz que ela irá pagar e ainda xinga de vagabunda, puta, biscate; que o suspeito afirma que colocou alguém para vigia-la; (...) que lhe contou todos os seus passos, inclusive o tempo que ficou no celular;
que
esta
com medo

[...]
Destacamos

Em juízo

a ofendida

confirmou
os fatos
acima reproduzid
os
,
conforme se infere
da narrativa reproduzida

na sentença condenatória
, da qual se destaca este trecho:

[...]
que no dia do fato, entendeu que ele iria comprar uma moto para ficar atrás dela, por onde ela andasse; que ele iria comprar uma arma para lhe matar; que ficou com muito medo e passou até a falar (sobre isso) em seu serviço; (...) que as ameaças à deixavam com medo
... [...]

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(H
abeas
C
orpus n
.
615.661/MS,
relatado pelo
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).”
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4
.
10
.
2022,
DJe
de 10
.
10
.
2022.)

A propósito, em relação ao assunto, esta
também
é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
09
.
2021,
p
ublicado no DJE 27
.
09
.
2021)
Declaramos

Na
fase administrativa
,
o
apelante
não foi ouvido e na fase judicial optou
por
ficar em silêncio
. Aliás,
naquela
oportunidade a vítima, que já tinha reatado
a convivência com ele
, afirmou o seu interesse em manter as medidas protetivas
, situação um tanto quanto estranha
e paradoxa
l.

Por outro viés, c
om relação ao delito de ameaça, o
apelante
alega que
“
A vítima em juízo, bem como nos autos não comprovou a ameaça narrada na exordial acusatória, somente corroborou o que o Representante do Ministério Público perguntou para a vítima.”

No entanto, o
argumento não
se sustenta
.

Como é sabido, o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize
[e neste caso se concretizou
,
porque a

vítima
foi
morta
pelo
apelante
]
. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Além do mais, observa-se da narrativa da vítima em juízo que ela não negou as ameaças, mas, sim, confirmou o descumprimento das medidas protetivas e as ameaças sofridas, principalmente quando afirmou que
“
que sentiu medo.
”
E o fato de
e
la
, à época,
ter aparentemente perdoado o
apelante
,
não afasta a responsabilidade criminal dele.

E
mbora o
apelante
alegue que
não descumpriu as medidas protetivas, porque apenas ligava para
manter o contato com seu filho
,

da análise do conjunto probatório fica clarividente que ele tinha pleno conhecimento
das medidas protetivas
anteriormente aplicadas

[janeiro de 2018]
e que não poderia continuar perseguindo a vítima
, mas, mesmo assim, as
descumpriu
[várias outras vezes e no dia 09.10.2018]
.

A propósito, ao analisar os autos
da Ação Penal
n.
1015058-82.2021.8.11.0042
, observa-se que
logo após a audiência de instrução deste
processo, no
dia
6 de outubro de 2021
,
o
apelante
cumpriu as ameaças e matou a sua companheira
na frente dos três filhos dela
, tendo sido
condenado na
referida
ação penal
à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime fechado
,

a qual foi mantida, uma vez que o
seu
recurso
de apelação foi
julgado desprovido por est
a
Terceira Câmara Criminal
.

Posto isso,
nego
pro
vimento
ao recurso manejado por
Edésio Alves de Assunção
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023